Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714722-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ENIL DO SOCORRO DE SOUSA PUREZA, START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID origem 190150386 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c danos morais e materiais protocolada sob o n. 0708363-23.2024.8.07.0001, movida por ENIL DO SOCORRO DE SOUSA PUREZA em desfavor do agravado e de START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Na ocasião, o Juízo singular deferiu o pedido formulado em sede de antecipação de tutela pelo autor/agravado consistente na suspensão das cobranças relativas ao empréstimo contratado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ENIL DO SOCORRO DE SOUSA PUREZA em desfavor de START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e BANCO DO BRASIL S.A, com pedido de tutela de urgência para impor a ordem de: 5.1 – LIMINARMENTE, seja determinado o bloqueio judicial, via sistema BacenJud, nas contas da 1a Ré no total do dano causado, quantia de R$ 96.243,00 (60 parcelas de R$1.604,05 junto ao Banco do Brasil), ou sucessivamente, o valor de R$ 27.500,00 (valore liberado pelos Bancos Réus e repassados para primeira ré). 5.2 – LIMINARMENTE, seja determinado que o Réu, Banco do Brasil se abstenha de realizar quaisquer descontos e/ou cobranças referente ao contrato de empréstimos consignados, contratos no 978935052 com parcelas de R$1.604,05; 5.3 – LIMINARMENTE, que os Réus se ABSTENHAM de colocar o nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA, enquanto a demanda não é resolvida, sob pena de multa única no valor de R$ 20.000,00 ou outro valor que V.Exa. entenda apropriado; O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de fraude/ardil contratual praticado em desfavor da parte autora, quando da feitura do contrato de empréstimo de R$ 31.100,00, a ser pago em 60 prestações de R$ 1.604,05. É uma questão extremamente comum no âmbito das varas cíveis, a alegação de prática de fraude em empréstimos bancários, onde a parte autora sustenta ter sido contata por uma correspondente bancária e ter efetivado toda uma negociação, em observância as instruções que lhe eram repassadas e ao final perceber se tratar de um golpe. Normalmente, o consumidor não consegue fazer qualquer prova da participação das instituições financeiras e estas se fiam no argumento de serem terceiras e não possuírem qualquer vínculo com a falcatrua praticada. Ocorre que no caso em apreço, há uma peculiaridade e o consumidor conseguiu efetivar uma prova de convencimento da participação de um correspondente bancário (preposto do banco no engendro) no engendro praticado. Ora, a princípio, toda a negociação do empréstimo foi praticada por uma pessoa que se apresentada como um funcionário da empresaSTART CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e que se dizia correspondente bancário. Esta pessoa conhecia toda as informações e conseguia ter acesso ao sistema do Banco do Brasil. O documento de ID 188945888 é uma confissão efetivada pelo Banco do Brasil que os dados do autor foram acessados por um correspondente bancário, IMPÉRIO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. Além do acesso este teria alimentado o sistema interno para fins de liberação do empréstimo, através de uma ‘chave’ Ou seja, o Banco do Brasil permitiu que seu sistema fosse acessado e alimentado por um de seus correspondentes bancários. Assim, há demonstração de uma cadeia de informações e participações entre os fornecedores do serviço. Os fornecedores (Banco do Brasil, Start Consultoria e Império Serviços) são responsáveis solidários pelo evento, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Há indícios mínimos do autor ter sido vítima de um golpe e os dois requeridos devem, em tese, responderem solidariamente pelo evento. Portanto, há probabilidade do direito alegado na inicial. O perigo da demora centra-se na possibilidade de cobrança e eventual inscrição dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes. Presentes os pressupostos, é forçoso o deferimento do pedido nos moldes postulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO, por ora, queBanco do Brasil se abstenha de realizar quaisquer descontos e/ou cobranças referente ao contrato de empréstimo consignado, contrato no 978935052, com parcelas de R$1.604,05. Nas razões recursais, o agravante refuta a concessão da antecipação de tutela deferida na origem, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores para tanto. Alega que não há qualquer responsabilidade do Banco do Brasil em relação ao empréstimo contratado com a empresa START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, visto que a parte autora anuiu de forma espontânea com a contratação deste. Afirma não ser razoável transferir a responsabilidade da suspensão do empréstimo para o Banco do Brasil neste momento inicial, em que não foi oportunizado às partes o direito ao contraditório, visto que o juízo a quo teve acesso apenas aos fatos e documentos apresentados pela parte autora. Aduz que a parte agravada/autora contratou empréstimo com empresa não pertencente ao Banco do Brasi, para redução de parcelas de empréstimo. Nesses casos, os usuários são convencidos por propostas de redução de parcelas dos empréstimos, visto que a redução do valor final e das parcelas são muito atrativas. Por isso, o agravado deve reclamar os prejuízos com a empresa que ofereceu a repactuação do empréstimo e não com o Banco do Brasil. Defende que a probabilidade do direito se encontra devidamente comprovada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou a ausência de preenchimento dos requisitos legais autorizadores para concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, com base na fundamentação retro. Assim como, o perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção da tutela de urgência coloca o banco em manifesta situação de prejuízo pois diante da irreversibilidade da medida, pois terá que arcar com o prejuízo da ausência de pagamento de todos os contratos. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a manutenção das cobranças na forma contratada. Preparo – Id. 57867112 e 57867113. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Na origem, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por ENIL DO SOCORRO DE SOUSA PUREZA (agravado), em que alegou que firmou contrato de empréstimo consignado com a requerida START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (agravada), para suposta redução de parcelas de empréstimo firmado com o BANCO DO BRASIL. Dito isso, passo a análise da tutela recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu o pedido formulado em sede de antecipação de tutela pelo autor/agravado suspendendo as cobranças relativas ao empréstimo contratado. De início, anote-se que à relação jurídica de direito material existente entre as partes aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Sabe-se que nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. Insta destacar que o art. 14, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, pressupondo, para tanto, a comprovação da conduta, do resultado e do nexo de causalidade entre um e outro. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado. 2. O que se verifica é que o autor realizou a contratação do empréstimo e entregou a quantia à primeira ré por ato de mera vontade, evidenciando ter sido vítima de fraude. 3. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade ou em suspensão dos pagamentos descontados na folha de pagamento da contratante. 4. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o serviço prestado pela instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente. (Acórdão 1688086, 07085935820218070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale frisar, ainda, o teor da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias”. Na hipótese constante dos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia judicial consiste na contratação de empréstimo fraudulento, no qual a empresa START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (agravada) ofereceu a portabilidade do empréstimo bancário, originalmente feito ao BANCO DO BRASIL, com indícios de vazamento de dados por parte do agravante. Transcrevo trecho da decisão proferida pelo juízo quando do deferimento da tutela de urgência: Ocorre que no caso em apreço, há uma peculiaridade e o consumidor conseguiu efetivar uma prova de convencimento da participação de um correspondente bancário (preposto do banco no engendro) no engendro praticado. Ora, a princípio, toda a negociação do empréstimo foi praticada por uma pessoa que se apresentada como um funcionário da empresaSTART CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e que se dizia correspondente bancário. Esta pessoa conhecia toda as informações e conseguia ter acesso ao sistema do Banco do Brasil. O documento de ID 188945888 é uma confissão efetivada pelo Banco do Brasil que os dados do autor foram acessados por um correspondente bancário, IMPÉRIO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. Além do acesso este teria alimentado o sistema interno para fins de liberação do empréstimo, através de uma ‘chave’ Ou seja, o Banco do Brasil permitiu que seu sistema fosse acessado e alimentado por um de seus correspondentes bancários. Assim, há demonstração de uma cadeia de informações e participações entre os fornecedores do serviço. Nesse contexto, a questão trazida aos autos configura hipótese de responsabilidade solidária dos fornecedores do serviço (BANCO DO BRASIL, START CONSULTORIA E IMPÉRIO SERVIÇOS) pelo evento danoso, nos termos do artigo 18 do CDC. Tem-se, pois, ao menos em uma análise perfunctória, por ausente a probabilidade do direito, requisito imprescindível para que haja a concessão da tutela requerida. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE PREVISTO. FEITO AGUARDANDO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 5. A Ação de Repactuação de Dívida, com fundamento na Lei 14.181/2021, necessita da realização de audiência conciliatória, na qual haverá a apresentação de proposta pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 5.1. Não havendo êxito na conciliação, o juiz chamará ao processo todos os credores para elaboração de plano judicial compulsório. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1822411, 07022098920238079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator